Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Ação cominatória cumulada com indenização de danos morais. Plano coletivo de assistência à saúde. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento unilateral. Notificação prévia da beneficiária. Inobservância do prazo mínimo fixado em contrato. Rescisão. Pressuposto e requisitos legais. Prazo de vigência. Ausência de notificação prévia à beneficiária com a devida antecedência. Não oportunizada portabilidade para plano de natureza individual. Boa-fé da consumidora/aderente. Subsistência. Negócio. Preservação. Resilição unilateral sem subserviência ao exigido. Ato ilícito. Beneficiária em tratamento médico. Inserção da situação clínica da beneficiária no espectro de incidência da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo 1.082 do STJ. Distinguishing. Transtornos não qualificáveis como doença grave na dicção legal nem que demandam internação. Interpretação sistemática da legislação. Exercício regular dum direito não caracterizado. Abuso de direito. Dano moral caracterizado. Compensação pecuniária devida. Fixação proporcional e razoável. Preliminar. Administradora do plano. Ilegitimidade passiva ad causam. Operadora do plano e administradora. Solidariedade dos fornecedores na cadeia de prestação. Afirmação. Preliminar rejeitada. Pagamento de valor diferenciado. Matéria não suscitada, não examinada pelo juiz da causa nem inserta na sentença. Formulação em apelo. Impossibilidade. Dialeticidade ausente. Apelo da administradora conhecido e desprovido. Apelo da operadora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença, integrada por aclaratórios, que, resolvendo a ação cominatória e indenizatória, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por consumidora objetivando a preservação do plano de saúde que a beneficia, que viera a ser cancelado de forma unilateral pela correlata operadora, com a condenação dela e da administradora do plano a indenizá-la em razão dos danos morais que sofrera, julgara parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se (i) à apreciação da validade sistêmico-normativa da pretendida resilição unilateral do contrato de plano de saúde promovida pela operadora do plano de saúde contratada e dos consectários decorrentes dessa medida, especialmente diante da alegação de que não notificara, com a devida antecedência, a beneficiária do plano de assistência à saúde da resilição unilateral do negócio jurídico, e, acaso aferida a ilegitimidade da resilição, (ii) a controvérsia demanda a apreensão se os fatos decorrentes da postura das rés afiguram-se idôneos a macular os atributos da personalidade da autora, passíveis, então, de respaldar a condenação indenizatória por danos morais, aferindo-se, por fim, (iii) a adequação da quantia indenizatória fixada.
III. Razões de decidir
3. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
4. Conquanto revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não assiste à recorrente a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, em conformidade com o princípio da dialeticidade e com o interesse inerente ao recurso, incorpore ao recurso matéria estranha ao objeto da lide e efetivamente resolvida.
5. A administradora do plano de saúde, participante da cadeia de consumo, responde solidariamente com a operadora do plano perante a consumidora pelos defeitos na prestação dos serviços contratados, inclusive por falha imputável em razão de rescisão/cancelamento sem observância dos pressupostos legalmente estabelecidos, porquanto ambas atuam como fornecedoras no fomento dos serviços convencionados, conforme a dicção dos artigos 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 932, inciso III, do Código Civil, ensejando o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária de ambas por defeitos havidos na realização dos serviços e adimplemento do convencionado.
6. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que as condições estejam previstas no contrato entabulado (Resolução ANS 557/2022, art. 23; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
8. Estabelecendo o contrato de plano de saúde coletivo por adesão condições para a resolução imotivada do negócio, dispondo que o contrato deve estar vigendo por no mínimo 12 (doze) meses e que a denúncia seja promovida com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência, condicionando-se a denúncia, ademais, consoante norma de regência, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos, legitimando que haja restabelecimento da vigência do negócio até que eventualmente venha a ser resilido na conformação contratada e normatizada (Resolução ANS 557/2022, art. 23; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
9. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
10. Conquanto, na criação da tese vinculante, a Corte Superior de Justiça, mediante exegese sistemática e teleológica da legislação e normativos correlatos em ponderação com a gênese e destinação do contrato de plano de saúde, tenha se reportado à preservação das coberturas do plano denunciado legitimamente pela operadora enquanto perdurar o tratamento hospitalar ou o tratamento médico do qual necessita o usuário para garantia de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, o que, em princípio, não alcançaria a cobertura dos tratamentos destinados a beneficiário portador de transtorno do espectro autista e atraso global do desenvolvimento, mas que não conduza a aludidas situações, a interpretação que se afina com a natureza jurídica do relacionamento, com o objeto negocial e com aludida construção é no sentido de que alcança essas situações pontuais, devendo ser preservada a vigência do plano, salvo situações clínicas impassíveis de conduzirem a risco de agravamento da saúde do paciente (Lei n. 9.656/98, art. 35-C; STJ, Tema repetitivo 1.082).
11. Aferido que a beneficiária do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendida com a notícia de que seu plano havia sido cancelado sem o cumprimento dos requisitos contratados, porquanto não chegara a ser formalmente notificada da rescisão contratual no tempo mínimo assentado pela legislação e permanecia adimplente, deixando-a desamparada, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que eventualmente seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado.
12. O cancelamento unilateral de plano de saúde de forma indevida irradia à segurada angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por afetar a obtenção e cobertura dos serviços médico-hospitalares dos quais necessita, o que é agravado e otimizado quando se encontra em necessidade de tratamento médico multidisciplinar, sendo privada da previsibilidade quanto aos cuidados e atendimentos que seu estado demanda, consubstanciando os efeitos derivados da conduta da operadora, pois, fato gerador de dano moral afligindo-a, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
13. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
IV. Dispositivo
14. Recurso da administradora ré conhecido e desprovido. Recurso da operadora de planos de saúde parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.